Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: ACORDO JUDICIAL. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DO PLANO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR: IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS NA FATURA DO CARTÃO (PLANO PRÉ-PAGO). INVIABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA. resGUARDADO o direito do consumidor ao recebimento do incontroverso crédito remanescente nos moldes compatíveis ao novo plano de telefonia contratado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto pela OI contra decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível do Guará/DF (autos 0705020-87 – cumprimento de sentença), proferida nos seguintes termos: Tendo em vista a dificuldade no cumprimento da obrigação (a ré informou que por ser tratar de um plano Oi Controle Sem Fatura - plataforma de Pré-Pago, a inserção do valor remanescente só poderá ser via crédito no plano) e o desinteresse da parte requerente no recebimento do valor remanescente em créditos (ID.: 88042726), CONVOLO a obrigação em perdas e danos no valor remanescente de R$ 428,81 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), conforme planilha apresentada pela requerida no ID 89258807 e anuência da parte autora na petição de ID.: 89653153, e DEFIRO a deflagração da fase executiva. Retifique-se. Anote-se. A execução tramitará como obrigação de pagar quantia certa e não mais como obrigação de fazer. Intime-se a requerida para pagamento da referida quantia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito, e incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Caso transcorra in albis aludido prazo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, acrescido da multa de 10% prevista pelo art. 523, §1o, do Novo Código de Processo Civil, e, em seguida, retifique-se o valor da causa (conforme valor apurado), certifique-se e proceda-se à consulta pelo sistema SISBAJUD, que desde já defiro.
II. Nas palavras aviadas pela parte agravante, (...) o não cumprimento integral da requerida quanto a inserção do crédito acordado entre as partes deu-se exclusivamente porque o Agravado alterou as condições do ACORDO que FOI REALIZADO SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS, ou seja, o acordo foi de inserir crédito em determinada linha que estava enquadrada em determinado plano, porém, o autor trocou de linha e modalidade de plano - sem consultar a empresa previamente se a nova condição comportava a continuidade no cumprimento do acordo. Portanto, como o Agravado pretende impor o cumprimento de uma NOVA OBRIGAÇÃO (crédito em linha diversa, habilitado em plano diverso) que não fora a inicialmente pactuada e homologada pelo juízo de 1o grau, alterando unilateralmente as condições, não cabe alegar inadimplemento da obrigação por parte da empresa. A alteração não implica em novação e obrigação da empresa manter as mesmas condições originalmente pactuadas. Assim sendo, ante o art. 248 do CC, “se a prestação do fato se tornar impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação (...)
III. Sustenta, em síntese, que (...) a r. Decisão causará enriquecimento ilícito ao Agravado, pois ele se beneficiará de uma imposição pecuniária que não foi acordada com a Agravante, bem como receberá as astreintes, ante a impossibilidade de cumprimento do pagamento, visto a Agravante ainda passar por processo de recuperação judicial (...).
IV. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, a reforma da decisão originária, para que seja reconhecido que o não cumprimento integral da obrigação de fazer ocorre exclusivamente por culpa do Agravado, devendo der afastada qualquer responsabilização/penalização em face da empresa Agravante.
V. O cerne da controvérsia reside no descumprimento (ou não) dos termos do acordo celebrado entre as partes, e se a inviabilidade de cumprimento da obrigação, no caso concreto, respaldaria a conversão em perdas e danos.
VI. O ora agravado ajuizou a demanda originária com fundamento na indevida cobrança (dois planos: “pós-pago” e “controle”) após a portabilidade (linha 984****66 para a empresa - ora agravante), para fins de ressarcimento dos valores indevidamente descontados na fatura do cartão de crédito, além dos danos extrapatrimoniais.
VII. As partes celebraram acordo na sessão conciliatória, nos seguintes termos: [...] Cláusula Primeira. A parte Requerida se obriga a cancelar a cobrança referente ao plano controle no valor de R$39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), debitado no cartão de crédito número: *******5704 do Requerente até o dia 16 de novembro de 2018, sem ônus para a parte Requerente, sob pena de pagamento de 'multa a ser estipulada em juízo. Cláusula Segunda. A Requerida 0I S.A. se compromete a abater nas faturas vincendas do Requerente o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a iniciar até o dia 16 de dezembro de 2018. O abatimento mencionado será computado nas faturas mensais do Requerente e corresponderá ao valor total da fatura, até que se atinja o valor indicado, sob pena de multa a ser aplicada em eventual juízo de execução.
VIII. Intimada para se manifestar acerca da alegação de descumprimento do acordo, a OI alegou que a linha móvel objeto dessa demanda no.: (61) 984****66, de titularidade do requerente, estava vinculada ao cartão de crédito final 4445 e não ao cartão final 5704, razão pela qual foi realizado o cancelamento da cobrança vinculada ao cartão que a linha móvel do requerente estava vinculada. No mais, a empresa ré esclarece ainda que o crédito de R$ 1.000,00 (mil reais) concedidos a título de acordo, está sendo descontado na conta fatura no 2630877021 vinculada a linha móvel objeto dessa demanda no.: (61) 98*****-2266. Por fim, ressalta-se que a ação é referente apenas a linha móvel no.: (61) 98****2266, e todas as cláusulas do acordo tem sido devidamente cumprida pela requerida [...].
XI. Superada a questão da cobrança indevida (executado efetuou o pagamento em dobro dos valores debitados, os quais já foram liberados ao credor), o requerente deixou de dar quitação, ao alegar o descumprimento do acordo em relação ao abatimento da quantia de R$ 1.000,00 na fatura telefônica, ao tempo em que formulou pedido de cumprimento da avença em novo número telefônico.
X. Intimada a se manifestar, a requerida informou que “por ser tratar de um plano Oi Controle Sem Fatura (plataforma de Pré-Pago), a inserção do valor remanescente só poderá ser via crédito”. Alegou, ainda, que parte do crédito consignado no acordo já teria sido utilizado pelo requerente (foram utilizados R$ 571,19 dos créditos do acordo, ou seja, dos créditos no total de R$ 1.000,00 (mil reais), foram consumidos o valor de R$ 571,19, restando R$ 428,81 ainda a ser disponibilizado ao autor.
XI. No mais, o requerente informou não remanescer interesse na discussão respeitante ao valor de R$ 1.000,00 e postulou o depósito do débito remanescente (R$ 428,81) em sua conta corrente, após o que foi prolatada a decisão objeto do presente agravo de instrumento (conversão da obrigação em perdas e danos, fixados em R$ 428,81).
XII. Pois bem. Resultou incontroverso que o requerente teria trocado de linha e de modalidade do plano (objeto do acordo), o que inviabilizaria o cumprimento dos termos da avença (crédito na fatura telefônica), a par de impor ao agravante nova obrigação (crédito em linha diversa, habilitada em plano diverso), sendo que a empresa não se opõe à concessão do crédito remanescente, o qual, no entanto, não poderia ser lançado em fatura, por se tratar de plano pré-pago (incontroverso valor remanescente – R$ 428,81 – somente poderia ser inserido na forma de crédito na nova linha “pré-paga”).
XIII. Nesse contexto, bem de ver que a inexequibilidade da obrigação resultou da alteração do plano e da linha telefônica por iniciativa do próprio consumidor, o que redunda na sua resolução (da obrigação) nos moldes avençados, nos termos do art. 248 do Código Civil.
XIV. Inviável, portanto, a imposição à empresa de cumprimento da obrigação de forma diversa da pactuada, de sorte que, diante da mudança de plano pelo consumidor (por sua conta e risco), o consumidor poderá, se for o caso, se valer do incontroverso valor remanescente nos moldes declinados pela empresa de telefonia (créditos vinculados à conta pré-paga).
XV. Agravo conhecido e parcialmente provido. Reformada a decisão originária. Indeferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ressalvado o direito do consumidor ao recebimento do incontroverso crédito remanescente nos moldes compatíveis ao novo plano de telefonia contratado.